Tribunal: STF
Processo: ARE 1424806
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º E § 4º, I) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESCABIMENTO. AUMENTO DE PENA APLICÁVEL TAMBÉM AOS CRIMES COMETIDOS NA MODALIDADE QUALIFICADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 5/2019, 8/2019, 11/2019 E 1/2020 TODAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE ABRANGE ATUAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aduzindo-se pela impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno ao furto qualificado.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, o Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    No mesmo sentido, em controvérsia assemelhada, anoto, v.g.: RE nº 1.423.234/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 7/3/23; RE nº 1.419.062/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 22/2/23; RE nº 1.413.332/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/1/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente